Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715400-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Louise Alves Pereira Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Louise Alves Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0703394-45.2023.8.07.0018, assim redigida: “INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, eis que a remuneração bruta obtida mensalmente pela autora é superior a 5 (cinco) salários mínimos, montante limite considerado pelo e. TJDFT para a concessão da almejada gratuidade da justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TU QUOQUE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da Gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. A benesse deverá ser concedida somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Precedentes desta Oitava Turma Cível. 4. Inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça quando não realizado o aperfeiçoamento da relação processual com a citação válida de todos os réus. 5. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado, em observância ao Princípio da Causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Aquele que der causa à propositura da ação devido à inadimplência do pagamento de aluguéis e demais encargos não pode exigir a condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais, haja vista a legitimidade no exercício da pretensão. 7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1614840, 07026077220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprove a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46050347), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta, nesse sentido, que, a despeito de receber rendimentos brutos mensais em montante superior a 5 (cinco) salários mínimos, parte considerável de sua renda mensal líquida é comprometida com o custeio de despesas necessárias à manutenção de sua subsistência, além do pagamento de parcelas mensais de mútuos anteriormente celebrados. Assevera que após a efetivação dos descontos promovidos diretamente em sua folha de pagamentos sobra apenas a quantia mensal de R$ 5.868,45 (cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para custear as despesas necessárias à manutenção de suas necessidades básicas. Acrescenta que também são efetuados descontos em sua conta bancária, em decorrência de mútuos anteriormente celebrados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo de origem prossiga sem que lhe seja exigido o recolhimento das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 46065708). O Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília expediu ofício endereçado a este Relator para comunicar que foi proferida sentença nos autos do processo de origem (Id. 46371484). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que extinguiu o processo sem o exame do mérito (Id. 157485115 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator